Tribunal: TJDFT
Processo: 0703622-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703622-70.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RENATO DE ALENCAR DANTAS APELADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso que foi suscitada nas contrarrazões (ID 44659100), ao argumento de violação ao princípio da dialeticidade recursal. Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora